Tribunal: STF
Processo: RE 1517397
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Banco do Brasil S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS-EXTRAS. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA MATERIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO. 



    1. O pedido de recomposição da reserva matemática, formulado contra o Banco do Brasil, é matéria de competência da Justiça Comum, porquanto decorre da qualidade de patrocinador do plano de previdência fechada da PREVI. 



    2. A legitimidade da instituição financeira está evidenciada, porquanto a demanda é originária de relação jurídica estabelecida com o Banco do Brasil, posto ser ele o órgão empregador da parte autora e que deveria ter feito o repasse no modo e tempo correto da contribuição previdenciária sobre as horas extras que não foram pagas no tempo correto. 



     3. O STJ ao julgar o REsp n.º 1.312.736 (Tema 955), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses sobre a matéria e que são aplicáveis ao caso, entre elas: não procede a pretensão ao recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Eventuais prejuízos devem ser postulados contra o ex-empregador na Justiça obreira. Contudo, houve modulação dos efeitos para que, nas pretensões ajuizadas até a data daquele julgamento (08/08/2018), havendo utilidade ao participante, seja possível o recálculo da renda mensal inicial, desde que haja previsão regulamentar expressa ou implícita, e prévia recomposição da reserva matemática. Na hipótese de ser inviável a revisão dos benefícios, os valores vertidos pela entidade patrocinadora, decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho, devem ser entregues diretamente ao participante a título de reparação pecuniária. 



    4. Com efeito, no que se refere às horas extras habituais, reconhecidas pela Justiça Trabalhista, resta evidente que, por possuírem natureza remuneratória/salarial, devem incidir sobre o benefício previdenciário complementar, visto que, nos termos do artigo 28 do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, o salário-de-participação corresponde à soma das verbas remuneratórias, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico, a ser realizado em liquidação de sentença. 



    5. Apelações conhecidas. Apelo do autor provido e apelo da ré não provido.”



    Opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, foram ambos desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal.



    Aduz que, “ao menos em relação ao Banco do Brasil e considerando o fundamento nuclear esposado pelo v. acórdão recorrido, os temas tratados na presente ação, usurpou a competência constitucional da Justiça Laboral em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho”.



    Argumenta que “se a pretensão de recomposição de reserva matemática guarda nexo de causalidade com o não pagamento das 7ª e 8ª horas extras decorrente do contrato de trabalho, ainda que a indenização perseguida tenha destino para um outro fundo de direito, tais elementos são indissociáveis para aferição da competência constitucionalmente atribuída à Justiça Especializada, definida no art. 114, 1 e VI da CF/88, que, dessa forma, restou contrariado.”



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 586.453/SE (Tema nº 190 da Repercussão Geral), no qual fiquei como redator do acórdão, concluiu pela competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Esse julgado ficou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (DJe de 6/6/13). 



    Essa orientação se aplica também aos casos em que a ação foi proposta contra o ex-empregador:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento no recurso extraordinário. Complementação de aposentadoria. Ação proposta em face do empregador (Banco do Brasil). Competência da Justiça comum. RE nº 586.453/SE. Repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. Baseando-se na autonomia do Direito Previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça comum, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 752.268/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/11/14). 



    No voto proferido nesse feito consignei, in verbis:



    “Nos autos do RE nº 586.453/SE, não se apreciou apenas a questão relativa à complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. 



    Em verdade, os votos proferidos abordaram a questão relativa à definição da competência jurisdicional para a apreciação de demandas propostas com o fito de se obter complementação de aposentadoria. O fundamento que restou vencedor foi o que considerou – ante a autonomia do Direito Previdenciário (em face do Direito Trabalhista e do Direito Administrativo) – a competência da Justiça comum.



    Fundamentei, por ocasião do julgamento que



    “(...) o Direito Previdenciário, como é sabido por todos, foi se autonomizando; ele foi tendo uma autonomia. Não vou aqui discorrer sobre a evolução histórica, que é de todos conhecida na Corte , mas é fato que essa independência do Direito Previdenciário foi sendo aprimorada, e não é a toa que nossa Constituição Federal (…) já foi reformada para se aprimorar no que diz respeito à previdência complementar, à previdência privada. (…)



    Ora, o que temos no artigo 202, § 2º, da Constituição? Que a previdência complementar não é tema de contrato de trabalho; é uma autonomia dada explicitamente pela Constituição na redação trazida pela Emenda Constitucional nº 20.”.



    O eminente Min. Luiz Fux, no mesmo sentido, assim votou:



    “E Direito do Trabalho e Direito Previdenciário são ramos tão distintos que, para o Direito do Trabalho, a competência exclusiva é da União Federal legislar; e, para o Direito Previdenciário, a competência é concorrente; então, não é a mesma coisa. A ação oriunda de relação de trabalho não é a mesma coisa de ação oriunda de contrato de previdência. Esse contrato de previdência não é um contrato de trabalho.”



    Com base nessa compreensão de autonomização do Direito Previdenciário, o Plenário desta Corte superou a jurisprudência até então adotada neste Supremo Tribunal que distinguia, para efeito de definição da competência, a complementação de aposentadoria que decorria da relação de trabalho (caso em que a competência para o processamento da demanda seria da Justiça do Trabalho), daquela que não decorria (hipótese em que a competência seria da Justiça Comum).



    Firmou-se, então, nos autos do RE nº 586.453/SE, a compreensão de que não é relevante, para a definição da competência para o processo e o julgamento de causas da espécie, a existência ou não de relação de emprego/trabalho subjacente à pretendida complementação de aposentadoria, de modo que é descabida a pretensão do recorrente de obter o julgamento da demanda contra ele proposta tão somente porque se constitui no próprio empregador do autor.



    Rememore-se, inclusive, que o sujeito passivo do RE nº 583.050/ (julgado conjuntamente com o RE nº 586.453/SE), era o Banco Santander Banespa S/A, acionado na qualidade de empresa empregadora.



    Por fim, destaco que esta Primeira Turma, julgando recurso igualmente interposto pelo Banco do Brasil e com o mesmo propósito do ora analisado, decidiu pela competência da Justiça comum, para o processamento da demanda. Vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que são incabíveis embargos declaratórios de decisão monocrática proferida pelo Ministro relator (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux). O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs 583.050 e 586.453, definiu que a competência para o processamento de ações relativas à previdência privada é da Justiça comum. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 712.396/DF-ED-segundos, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/2/14)”. 



    Aplicando esse entendimento em caso similar ao destes autos, destacam-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO DOS REFLEXOS DA HORA EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. SENTENÇA POSTERIOR A 20.2.2013. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.444.529/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO. RE 586.453-RG. 1. A competência para o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho, é da Justiça comum, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 586.453-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Agravo de Instrumento - Complementação de aposentadoria - Decisão que acolheu preliminar de incompetência da Justiça comum - Inteligência do artigo 114, I, da CF, com redação dada pela E. 45/04 - Recurso desprovido.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE nº 630.957/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/3/15).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte, em julgamento de recursos extraordinários sob a sistemática de repercussão geral, fixou o entendimento de que as questões relativas à complementação de aposentadoria de previdência privada devem ser dirimidas na justiça comum. Precedentes. RE 586.453-RG e RE 583.050. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 808.322/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/9/15). 



    Sobre o tema, também merecem destaque as seguintes decisões monocráticas que bem abordam a questão dos autos e ressaltam a devida distinção da matéria aqui examinada com aquela que foi objeto do Tema 1.166 da Repercussão Geral: RE nº 1.440.148/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/8/24; e ARE nº 1.378.640/DF, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 28/9/23.



    Dessa última decisão colhe a seguinte fundamentação do Relator que bem se aplica ao caso em tela:



    “12. Pois bem, no caso sob exame, consta do acórdão alusivo ao julgamento da apelação que o direito às horas extras e aos respectivos reflexos já foram reconhecidos em reclamação trabalhista transitada em julgado, estando em discussão nestes autos apenas a complementação de aposentadoria, matéria de natureza previdenciária.



    13. Em caso semelhante no qual figura como parte o Banco do Brasil S.A., a Primeira Turma desta Corte, à unanimidade, consignou a incidência do referido Tema RG nº 190, de forma a decidir pela competência da Justiça comum estadual para apreciar ações propostas contra o ex-empregador e que versem apenas sobre complementação de aposentadoria, tendo em vista a natureza autônoma da previdência complementar assentada no referido paradigma, afastando a aplicação do Tema RG nº 1.166. Confira-se:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).’



    (ARE nº 1.349.919-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos acrescidos).



    14. Nessa mesma linha são as recentes decisões monocráticas em casos análogos: RE nº 1.330.997/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/12/2021, p. 09/12/2021; RE nº 1.352.584/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/05/2022, p. 27/05/2022; RE nº 1.398.885/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/09/2022, p. 26/09/2022; RE nº 1.432.294/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/06/2023, p. 09/06/2023; e RE nº 1.413.758/DF, de minha relatoria, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de setembro de 2024.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente